Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-47.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704142-47.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A RECORRIDO: IARA DE SOUZA ANCELMO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA. HIPERTROFIA MAMÁRIA BILATERAL. RECUSA INDEVIDA. NATUREZA NÃO EMINENTEMENTE ESTÉTICA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a autora pretende obter a condenação da ré, administradora de plano de saúde, a custear a realização de cirurgia por ter sido diagnosticada com hipertrofia mamária bilateral, bem como ao pagamento de compensação por danos morais. 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme prevêem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de cirurgia decorrente de doença. 3.1. O rol normativo de procedimentos cuja cobertura é reputada obrigatória aos planos de saúde é meramente exemplificativo a indicar o patamar mínimo de cobertura que pode ser estendido, diante de indicação médica específica. 3.2. No caso, a perícia judicial demonstrou que autora apresentou diversos sintomas decorrentes da hipertrofia mamária bilateral, o que afetou sua integridade física, psíquica e emocional. 4. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação dos seus direitos de personalidade, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 4.1. No caso concreto, diante dos critérios e parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, além da ausência de recurso por parte da autora, a condenação da ré nesse ponto mostrou-se proporcional e razoável. 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 757, e 927, todos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja reconhecida a exclusão do procedimento pleiteado pela recorrida, por não constar no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, bem como o exercício regular do direito, afastando-se a obrigação de autorização e custeio da cirurgia plástica e a indenização por danos morais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186, 757, e 927, todos do CCB. Isso porque o STJ já assentou que “é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor” (AgInt no AREsp 1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/12/2019). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028